Tribunal: TJMT
Processo: 1001533-12.2023.8.11.0091
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001533-12.2023.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[REINALDO BERTIN - CPF: 269.958.678-15 (APELANTE), LAURA GARCIA VENTURI RUTZ - CPF: 044.376.611-84 (ADVOGADO), LINOIR LAZZARETTI JUNIOR - CPF: 950.328.941-68 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 011.136.171-01 (ADVOGADO), AMANDA LOPES E SILVA - CPF: 004.322.621-30 (ADVOGADO), VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), GISELLE FERREIRA VIEIRA - CPF: 702.746.901-44 (ADVOGADO), ELOIZA BESERRA LANDIM - CPF: 431.134.038-98 (ADVOGADO), ROGIS BERNARDO DA SILVA - CPF: 317.481.018-38 (ADVOGADO), COMAPI AGROPECUARIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 53.907.341/0001-01 (APELANTE), LEANDRO MAKINO - CPF: 298.219.518-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. FOCOS DE INCÊNDIO EM IMÓVEL RURAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PROPTER REM. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE ADITAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por COMAPI AGROPECUÁRIA S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e REINALDO BERTIN contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que julgou procedente o pedido inicial para impor obrigações de fazer e não fazer, bem como condenar ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de indenização por danos ambientais decorrentes de 970 focos de incêndio supostamente não autorizados, ocorridos entre 2016 e 2021 no imóvel rural Fazenda Vale do Juruena II, situado na Comarca de Nova Monte Verde/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto ao pedido de aditamento da inicial; (
ii
) reconhecer o cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas requeridas pelos réus; e (
iii
) definir se há ilegitimidade passiva dos apelantes para responder por danos ambientais decorrentes de incêndios em imóvel anteriormente de sua posse ou propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de apreciação do pedido de aditamento da inicial, formulado pelo próprio Ministério Público, para inclusão do atual proprietário do imóvel no polo passivo, compromete a prestação jurisdicional e configura nulidade da sentença por ausência de fundamentação, conforme art. 489, §1º, IV, do CPC.

O indeferimento imotivado da produção de provas pericial e documental, requeridas para apurar a existência, extensão e autoria dos danos ambientais, caracteriza cerceamento de defesa, tendo em vista a relevância dos fatos controvertidos e a necessidade de dilação probatória para apuração técnica dos incêndios apontados.

Afastada a ilegitimidade passiva dos apelantes, uma vez que detinham a propriedade ou posse do imóvel durante parte do período em que ocorreram os danos alegados, sendo aplicável a responsabilidade ambiental objetiva e de natureza
propter
rem, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81 e da tese firmada no Tema 1.204 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A omissão judicial quanto à apreciação de pedido de aditamento da inicial compromete a fundamentação da sentença e enseja sua nulidade.

O indeferimento imotivado de provas técnicas, quando imprescindíveis à apuração dos fatos, viola o direito à ampla defesa e configura cerceamento de defesa.

A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e
propter
rem, podendo ser imputada aos proprietários ou possuidores à época dos fatos, independentemente de culpa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV, e art. 93, IX; CPC,
arts
. 329, II, 355, I, e 489, §1º, IV; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º; Lei nº 12.651/2012, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.204; STJ,
AgInt
no
AREsp
568.776/RO, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 06.09.2016; STJ, REsp 1.603.035/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 07.03.2017; TJMT,
ApCiv
0001664-17.2010.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 09.08.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por COMAPI AGROPECUÁRIA S/A e REINALDO BERTIN contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1001533-12.2023.8.11.0091, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para condenar os requeridos a diversas obrigações de fazer e não fazer, bem como ao pagamento de indenização por danos ambientais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Na origem, o Parquet ajuizou Ação Civil Pública Ambiental com pedido liminar em face dos ora apelantes, visando à imposição de obrigações de fazer e não fazer, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais e extrapatrimoniais coletivos, com fundamento na ocorrência de 970 (novecentos e setenta) focos de incêndio não autorizados entre os anos de 2016 e 2021, no imóvel rural denominado Fazenda Vale do Juruena II, situada na Comarca de Nova Monte Verde/MT.

Recebida a inicial (I
d
135201993), determinou-se a citação dos requeridos para apresentação de contestação. Regularmente citados, os requeridos apresentaram contestações (I
d
s 143659637 e 162353547), suscitando, em preliminar, a inépcia da inicial, a ilegitimidade passiva e a ausência de justa causa, com base na suposta falta de provas concretas nos autos, alegando que os dados se baseariam unicamente em imagens de satélite e relatórios técnicos.

O Ministério Público apresentou impugnação às contestações (Id 168641272), rebatendo as preliminares e reforçando os elementos de prova documental, destacando a responsabilidade objetiva dos requeridos e a natureza
propter

rem
das obrigações ambientais. Na mesma oportunidade, requereu o aditamento da petição inicial para inclusão do Sr. Alceu Elias Feldmann no polo passivo, mantendo a responsabilização dos apelantes apenas pelos fatos supostamente ocorridos até 2018, com fundamento na responsabilidade objetiva e na obrigação
propter
rem.

Após a intimação para especificação de provas (I
d
171494488), o Ministério Público requereu o julgamento antecipado da lide (I
d
171524484). Os apelantes, por outro lado, reforçaram a ilegitimidade passiva, requereram a citação do atual proprietário, a produção de prova pericial para demonstrar a inexistência de queimadas não autorizadas e de danos ao meio ambiente, bem como a juntada de documentos (I
d
173917291 e 174065769).

Não obstante tais requerimentos, o juízo
a quo
proferiu sentença antecipando o julgamento da lide, desconsiderando o pedido de aditamento da inicial, bem como a imprescindibilidade da instrução probatória para apuração dos fatos. Julgou procedente a ação e condenou os apelantes às obrigações de fazer e não fazer, além do pagamento de indenização por dano ambiental no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme sentença registrada sob o ID 190021106.

Irresignados, os requeridos opuseram Embargos de Declaração (I
d
191421024), os quais foram rejeitados pelo juízo de origem (I
d
193430101), sob o argumento de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, inclusive com advertência quanto à aplicação de multa por eventual reiteração.

Em suas razões recursais (I
d
195741418), os apelantes sustentam, preliminarmente: (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489, §1º, do CPC; (
ii
) ausência de justa causa para propositura da ação, ante a falta de provas; (
iii
) ilegitimidade passiva dos apelantes. No mérito, alegam: (i) cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas; (
ii
) ausência de dano ambiental a ser indenizado; (
iii
) inexigibilidade da obrigação de reparação ambiental dada a natureza
propter
rem; e (
iv
) inocorrência de dano moral coletivo.

Em contrarrazões (I
d
200352070), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento do recurso para, em sede preliminar, reconhecer a nulidade da sentença apenas quanto à omissão relativa ao pedido de aditamento da inicial para incluir Alceu Elias Feldmann e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, em parecer (I
d
306527392), manifestou-se pelo provimento do recurso de apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja recebido o aditamento e oportunizada a produção de prova pericial e demais provas necessárias, prosseguindo-se no regular julgamento da demanda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I
–

Das preliminares

1.
Da alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação

Os apelantes sustentam a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, argumentando que o
decisum
não enfrentou argumentos jurídicos relevantes apresentados nas defesas, bem como deixou de apreciar o pedido de aditamento formulado pelo próprio Ministério Público.

A fundamentação das decisões judiciais constitui garantia constitucional expressamente prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal, que assim dispõe:

"Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX -
todos os
julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;"

O Código de Processo Civil, por sua vez, em seu art. 489, §1º, estabelece critérios objetivos para aferir quando uma decisão judicial não se considera fundamentada:

"Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento."

Compulsando os autos, verifico que assiste parcial razão aos apelantes. Embora a sentença tenha enfrentado, ainda que de forma genérica, as preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e ausência de justa causa, aplicando os institutos da responsabilidade objetiva e
propter
rem
, constata-se que o juízo
a quo
deixou de apreciar o pedido de aditamento da inicial formulado pelo próprio Ministério Público para inclusão do atual proprietário do imóvel, Sr. Alceu Elias Feldmann, no polo passivo da demanda.

Tal omissão é reconhecida pelo próprio
Parquet
em suas contrarrazões recursais e pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, configurando vício que compromete a validade da prestação jurisdicional, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, uma vez que o aditamento poderia, em tese, modificar substancialmente o desfecho da lide.

Ademais, a sentença não enfrentou adequadamente a alegação de que os apelantes não mais detinham a propriedade do imóvel desde agosto de 2018, limitando-se a invocar genericamente a responsabilidade
propter
rem
, sem analisar o Tema 1.204 do STJ, que estabelece importante distinção quanto à responsabilidade do alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano.

Portanto, reconheço a nulidade parcial da sentença por ausência de fundamentação adequada, especificamente quanto à omissão relativa ao pedido de aditamento da inicial formulado pelo Ministério Público.

2.
Da alegada ausência de justa causa para propositura da ação

Os apelantes argumentam que a ação foi proposta sem justa causa, ante a ausência de provas mínimas da existência de dano ambiental, baseando-se exclusivamente no Relatório de Focos de Incêndio nº 00140/2021 do INPE, sem vistoria in loco ou perícia técnica.

A preliminar, contudo, confunde-se com o mérito da demanda e com a questão do cerceamento de defesa, razão pela qual será analisada oportunamente.

3.
Da
prejudicial de
ilegitimidade passiva dos apelantes

Os apelantes sustentam sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que: (i) Reinaldo Bertin jamais foi proprietário ou possuidor do imóvel; e (
ii
) a
Comapi
Agropecuária S/A não mais detinha a propriedade do imóvel desde agosto de 2018, sendo inaplicável a responsabilidade
propter
rem
nos moldes invocados pelo juízo.

A questão da legitimidade passiva em matéria ambiental possui contornos peculiares, em razão da natureza difusa do bem jurídico tutelado e dos princípios que norteiam o Direito Ambiental, notadamente os princípios da prevenção, da precaução, do poluidor-pagador e da reparação integral do dano ambiental.

No ordenamento jurídico pátrio, a responsabilidade civil por danos ambientais possui natureza objetiva, conforme estabelece o art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente):

"Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente."

Além de objetiva, a responsabilidade civil ambiental possui natureza
propter
rem
, ou seja, adere ao bem e se transmite com a titularidade do imóvel, independentemente de culpa ou dolo do alienante. Tal característica encontra fundamento no art. 2º, §2º, do Código Florestal (Lei nº 12.651/2012):

"Art. 2º. As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.

[...]

§ 2º As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural."

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.204, firmou a seguinte tese:

"As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente."

No caso em apreço, restou incontroverso que os apelantes detinham a posse e a propriedade do imóvel durante o período em que parte dos focos de incêndio foi registrada (2016 a 2018), anteriormente à suposta cessão de direitos, conforme matrículas anexadas à inicial. A vinculação jurídica é reforçada pela inscrição do imóvel no CAR/MT (ID 134367136) efetuada pelos próprios apelantes em 23/07/2018, na qualidade de "proprietários".

Quanto ao apelante Reinaldo Bertin, embora alegue jamais ter sido proprietário do imóvel, consta no Cadastro Ambiental Rural (CAR) sua autodeclaração como proprietário, juntamente com a empresa
Comapi
Agropecuária S/A, o que constitui indício suficiente de sua vinculação jurídica com o bem, ao menos para fins de legitimidade
ad causam.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a teoria da asserção deve ser aplicada na análise das condições da ação, de modo que a legitimidade das partes deve ser aferida
in status
assertionis
, ou seja, à luz das afirmações contidas na petição inicial. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONEXÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente o exame da matéria pelo Tribunal de origem, inviável sua análise em recurso especial, por faltar o requisito do prequestionamento (Súmula n. 211/STJ). 2.
Consoante jurisprudência desta Corte, as condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, ou seja, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial
. 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, conforme dispõe a Súmula n. 7/STJ. 4. No caso, para alterar as conclusões do Tribunal de origem no sentido de que haveria conexão entre as demandas e de que o perito nomeado não possui capacidade técnica, seria necessário novo exame das provas dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 568776 RO 2014/0197701-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 06/09/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/09/2016
– destaquei.
)

Portanto, considerando que a petição inicial imputa aos apelantes a responsabilidade pelos danos ambientais decorrentes de focos de incêndio ocorridos entre 2016 e 2021 no imóvel rural denominado Fazenda Vale do Juruena II, e que há elementos indiciários de sua vinculação jurídica com o bem durante parte do período mencionado, não há que se falar em ilegitimidade passiva
ad causam
.

A acolhida da tese de ilegitimidade passiva, nessas circunstâncias, implicaria subversão ao princípio da reparação integral do meio ambiente, basilar na legislação pátria e reafirmado pela Súmula 623 do STJ, que assim dispõe:

"As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e dos anteriores, à escolha do credor."

Ressalte-se, contudo, que a legitimidade passiva não se confunde com a responsabilidade civil, que deverá ser aferida após regular instrução probatória, com a delimitação precisa do período em que cada réu deteve a propriedade ou posse do imóvel e sua eventual contribuição para os danos ambientais alegados.

Assim,
REJEITO
a pre
liminar
de ilegitimidade passiva suscitada pelos apelantes.

II
–
D
a prejudicial de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas

Os apelantes alegam cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas requeridas na fase de especificação, notadamente a prova pericial e documental, essenciais à elucidação dos fatos controvertidos.

O julgamento antecipado da lide está previsto no art. 355, I, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;"

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o julgamento antecipado da lide, quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando os fatos controvertidos já estiverem devidamente provados por documentos, não configura cerceamento de defesa. Contudo, havendo necessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia, o indeferimento imotivado das provas requeridas pelas partes configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

No caso em apreço, verifico que o juízo
a quo
indeferiu a produção de provas requeridas pelos apelantes, notadamente a prova pericial e documental, sob o fundamento de que
"o pedido pleiteado pelas requeridas, no que tange a produção de provas, é impertinente ao objeto da causa"
(I
d 299021391
).

Ocorre que a controvérsia central da lide envolve a ocorrência de danos ambientais decorrentes de supostos focos de incêndio não autorizados entre os anos de 2016 e 2021, no imóvel rural denominado Fazenda Vale do Juruena II, bem como a responsabilidade dos apelantes por tais danos.

Os apelantes, em sua contestação e na fase de especificação de provas, requereram a produção de prova pericial para demonstrar: (i) se os focos de calor apontados no relatório do INPE resultaram efetivamente em queimadas; (
ii
) a origem e extensão das queimadas; (
iii
) se houve sobreposições de focos no mesmo local; (
iv
) se as queimadas ocorreram em área consolidada, passível de regularização por meio do PRA; e (v) a existência de autorizações ambientais válidas.

Tais questões são eminentemente técnicas e demandam conhecimentos especializados, não sendo possível sua aferição por meio de simples análise documental, especialmente considerando que o único documento que embasa a pretensão autoral é o Relatório de Focos de Incêndio nº 00140/2021 do INPE, que se limita a apontar a ocorrência de focos de calor, sem demonstrar a efetiva ocorrência de queimadas, sua extensão, impacto ambiental ou nexo causal com a conduta dos apelantes.

A própria Lei nº 9.605/98, em seu art. 19, estabelece a necessidade de perícia técnica para a constatação do dano ambiental e apuração do respectivo prejuízo:

"Art. 19. A perícia de constatação do dano ambiental, sempre que possível, fixará o montante do prejuízo causado para efeitos de prestação de fiança e cálculo de multa."

Ademais, embora a responsabilidade civil ambiental seja objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, é imprescindível a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre este e a conduta do agente, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL – IMPRESCINDIBILIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DA CAUSALIDADE ENTRE O FATO NARRADO E O ATO OMISSIVO/COMISSIVO – AUSÊNCIA DE PROVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O dano ambiental rege-se pelo instituto da responsabilidade objetiva, onde não se exige para sua caracterização a comprovação da culpa ou dolo. No entanto, é imprescindível a demonstração da presença do liame causal entre a conduta (omissiva ou comissiva) e o evento danoso
. Precedentes. 2. Na hipótese, ausentes os elementos probatórios necessários à comprovação de que a condutas imputada ao requerido tenha produzido a lesão ao meio ambiente. Inexiste, por conseguinte, o nexo de causalidade, elemento imprescindível à imputação da responsabilidade objetiva.
”

(TJ-MT 00016641720108110040 MT, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 09/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2021
– destaquei.
)

No caso em tela, o indeferimento da prova pericial e documental requerida pelos apelantes comprometeu substancialmente seu direito de defesa, uma vez que impossibilitou a demonstração de fatos relevantes para o deslinde da controvérsia, notadamente a efetiva ocorrência de queimadas, sua extensão, impacto ambiental e nexo causal com a conduta dos apelantes.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova necessária à demonstração de fato relevante para o julgamento da causa:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. PROVA PERICIAL POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA .
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE
DIREITO .
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. OFENSA AO ART. 330, I DO CPC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1
. Nos termos do art. 330, I do CPC, poderá ocorrer o julgamento antecipado da lide, mas somente quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência; essa situação não se evidencia nos presentes autos, em que se discute supostos danos ambientais pretéritos causados pela ora recorrida na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul
. 2.
A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a contestação, de maneira que a lide não comportaria o julgamento antecipado, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa
. Precedentes. 3. Recurso especial da CSN provido para determinar o retorno dos autos à origem para realização da prova
pericial .
4. Prejudicado os recursos especiais do MPF, do IBAMA e dos Defensores da Terra.
”

(STJ - REsp: 1603035 RJ 2014/0115558-8, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2017
– destaquei.
)

Portanto,
ACOLHO
a prejudicial de ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas requeridas pelos apelantes, o que impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

2.
Da necessidade de análise do pedido de aditamento da inicial

Conforme já exposto quando da análise da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, o juízo
a quo
deixou de apreciar o pedido de aditamento da inicial formulado pelo próprio Ministério Público para inclusão do atual proprietário do imóvel, Sr. Alceu Elias Feldmann, no polo passivo da demanda.

O aditamento da petição inicial está previsto no art. 329 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 329. O autor poderá:

I -
até
a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II -
até
o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir."

No caso em apreço, o pedido de aditamento foi formulado após a citação dos réus e apresentação das contestações, mas antes do saneamento do processo, enquadrando-se, portanto, na hipótese prevista no inciso II do art. 329 do CPC, que exige o consentimento do réu.

Ocorre que o juízo
a quo
, ao julgar antecipadamente a lide, deixou de apreciar o pedido de aditamento, o que configura omissão que compromete a validade da prestação jurisdicional, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

Ademais, considerando que o próprio Ministério Público reconheceu a pertinência da inclusão do atual proprietário do imóvel no polo passivo da demanda, e que os apelantes, em sua contestação e no recurso de apelação, também pugnaram pela citação do atual proprietário, verifica-se a existência de consenso entre as partes quanto à necessidade de inclusão do Sr. Alceu Elias Feldmann no polo passivo.

Portanto, impõe-se o retorno dos autos à origem para que o juízo
a quo
aprecie o pedido de aditamento da inicial formulado pelo Ministério Público, observando-se o procedimento previsto no art. 329, II, do CPC.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por COMAPI AGROPECUÁRIA S/A e REINALDO BERTIN e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

AFASTAR
a pre
judicial
de ilegitimidade passiva suscitada pelos apelantes;

RECONHECER
a n
ulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação quanto ao pedido de aditamento da inicial;

DETERMINAR
o retorno dos autos à origem para que o juízo
a quo
:

Aprecie o pedido de aditamento da inicial formulado pelo Ministério Público para inclusão do Sr. Alceu Elias Feldmann no polo passivo da demanda;

b) Proceda ao saneamento do feito, com a fixação dos pontos controvertidos e deferimento das provas pertinentes e relevantes requeridas pelas partes;

c) Após regular instrução probatória, profira nova sentença, enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025